Tribunal: TJSP
Processo: 2182470-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA– AUTOR PORTADOR DE OBESIDADE, ASSOCIADA A HIPERTENSÃO, ESTEATOSE HEPÁTICA E PRÉ-DIABÉTICO – NEGATIVA DE COBERTURA PELO NÃO ESCOAMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA- DOENÇAS PRÉ-EXISTENTES – URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA– AUTOR PORTADOR DE OBESIDADE, ASSOCIADA A HIPERTENSÃO, ESTEATOSE HEPÁTICA E PRÉ-DIABÉTICO – NEGATIVA DE COBERTURA PELO NÃO ESCOAMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA- DOENÇAS PRÉ-EXISTENTES – URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000684378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182470-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
BENERGILIO MARTINS DE SOUZA, é agravado UNIMED SÃO CARLOS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso. O 3o Juiz declarará voto, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2182470.67.2020.8.26.0000
Comarca : São Carlos
Juiz : Vilson Palaro Júnior
Ação : Obrigação de Fazer - Plano de Saúde
Agravante: Benergilio Martins de Souza
Agravada : Unimed São Carlos Cooperativa de Trabalho Médico
VOTO no 32620
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE INSURGÊNCIA
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA
AUTOR PORTADOR DE OBESIDADE, ASSOCIADA A HIPERTENSÃO,
ESTEATOSE HEPÁTICA E PRÉ-DIABÉTICO NEGATIVA DE
COBERTURA PELO NÃO ESCOAMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA-
DOENÇAS PRÉ-EXISTENTES URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA REQUISITOS DA
TUTELA NÃO PREENCHIDOS DECISÃO MANTIDA RECURSO
NÃO PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 94/96 (origem) que, nos autos da obrigação de fazer,
indeferiu a tutela de urgência postulada pelo autor.
Sustenta a recorrente, em síntese, que teve indicação para
se submeter à cirurgia bariátrica, haja vista o grau de obesidade em
que se encontra e a lista de comorbidades que lhes acomete (pré-
diabético, hipertenso e portador de esteatose hepática). Insiste na tese
de que há urgência para a realização do procedimento e que foram
preenchidos os requisitos legis da tutela de urgência. Pugna pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão da tutela recursal e, ao final, requer o provimento do
recurso com a reforma da decisão.
Recurso formalmente em ordem e ora recebido,
dispensando-se as diligências do artigo 1.019 do Código de Processo
Civil, posto que o recurso reúne condições de imediato julgamento.
É o relatório.
Em sede de agravo de instrumento, o julgador exerce um
juízo de cognição sumária e não exauriente.
Assim, cabe analisar aqui tão somente o preenchimento
dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que
autoriza o Magistrado a, mediante requerimento da parte, antecipar os
efeitos da tutela pleiteada na petição inicial, desde que, existindo
prova inequívoca do direito invocado, seja convencido da
verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação.
Dessa forma, há de se considerar que a antecipação da
tutela reveste-se de caráter excepcional e, por isso mesmo, exige do
julgador um cuidado especial, com a adoção de criteriosa avaliação
dos interesses em jogo, não servindo para atender ao açodamento da
parte no alcance de sua pretensão.
Na espécie dos autos, em juízo de cognição sumária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem a oitiva da parte contrária, não vislumbro a possibilidade de
aferir e probabilidade do direito invocado.
O agravante ainda se encontra em período de carência
contratual e a urgência da cirurgia não restou evidenciada, em
especial se considerarmos a preexistência da doença.
Ademais, os relatórios médicos acostados aos autos
também não relatam a alegada urgência a justificar a concessão da
ordem sem a devida instrução processual.
Sendo assim, o indeferimento da tutela era medida que
se impunha, cabendo destacar que a questão pode ser reavaliada
durante a instrução processual, quando a causa estará mais madura.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 38259
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2182470-67.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE: Benergilio Martins de Souza
AGDO: Unimed São Carlos Cooperativa de Trabalho Médico
VOTO DIVERGENTE
Não obstante o respeitável entendimento do i. Relator, data
vênia, ouso divergir de seu voto por entender ser caso de dar provimento ao recurso.
No receituário médico de f. 49 dos autos principais a Dra. Maria
Silvia Mascaro Serzedo é expressa ao diagnosticar o paciente com obesidade grave,
tendo sido encaminhado pela nutricionista, Dra. Lais Fassone Ribeiro (f. 50), a cirurgia
bariátrica.
O tratamento cirúrgico conforme determinação médica é imperioso
neste momento, sobretudo se consideradas as necessidades do paciente, obeso, com
IMC 35,4.
Presente a possibilidade de ocorrer dano à saúde do agravante, que
necessita da cirurgia exatamente como indicado à f. 49/50.
A questão relativa ao prazo de carência e cobertura deverá ser
melhor apreciada durante a instrução, não podendo, no entanto, servir de empecilho ao
atendimento médico, neste momento.
Eventual dano que possa ser causado a operadora de saúde limita-
se a lesão a esfera patrimonial, sendo possível sua total reversão ao statu quo ante.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
3o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
1234E89E
5
5
Declarações de
Votos
JAMES ALBERTO SIANO
12A1BAD1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2182470-67.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.